Tribunal: TJMT
Processo: 1012664-97.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS N. 1012664-97.2022.8.11.0000
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada Franciele dos Reis Machado em favor de Jonailson da Costa Santos, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT.
Sustenta a impetrante que o paciente responde ao Processo Executivo de Pena n. 2000832-86.2021.8.11.0064, cumprindo pena, atualmente, em regime semiaberto com uso de tornozeleira eletrônica, na Comarca de Rondonópolis.
Afirma que o uso do equipamento de monitoração eletrônica causa riscos à integridade física do paciente, uma vez que ele é encarregado do serviço de esgoto da Autarquia Pública Municipal SANEAR – Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis; e a função por ele exercida exige sua entrada nas estações elevatórias de esgotos, locais onde tem contato direto com gases químicos (metano, sulfeto de hidrogênio, oxigênio, etc.) e nos quais o uso do citado equipamento pode resultar em incêndio ou explosões.
Assevera que o paciente foi designado para coordenar equipes e, quando necessário, acompanha e presta serviços fora de seu horário de trabalho costumeiro, motivo pelo qual postulou a flexibilização dos horários de uso da tornozeleira e a sua retirada imediata para exercer suas atividades profissionais, a fim de evitar riscos, contudo a pretensão foi indeferida pela autoridade judicial acoimada de coatora.
Relata que a autarquia na qual o beneficiário presta serviços emitiu uma declaração informando que ele vem sofrendo risco, “tendo em vista que o equipamento de monitoramento eletrônico pode provocar a reação inflamável de incêndio em caso de qualquer falha em contato com os gases em que o recuperando é exposto”, razão pela qual entende que é imprescindível a retirada do equipamento em questão.
Alega que “a decisão atacada carece de motivação, o que evidencia uma coação ilegal pela inexistência de justa causa para a manutenção de medida cautelar de monitoramento eletrônico, devendo a mesma ser revogada”.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a retirada imediata da tornozeleira eletrônica utilizada pelo paciente. E, no mérito, a confirmação da liminar, com a substituição da referida medida cautelar pelo comparecimento mensal ao juízo das execuções penais, até que finde o prazo de cumprimento do regime.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando estão configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder a referida ordem mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.
Entretanto, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não restou comprovando de plano o constrangimento propalado na exordial. Isso, porque embora a impetrante alegue a ausência de fundamentação da decisão que manteve a medida cautelar de monitoramento eletrônico, verifica-se que a autoridade apontada como coatora indeferiu o pedido de retirada da tornozeleira do paciente diante da ausência de fatos novos que ensejem a alteração de decisão anteriormente proferida, cujo édito judicial não foi trazido pela impetrante a estes autos, impossibilitando a apreciação das alegações sustentadas nesta impetração.
A propósito, eis a decisão encartada nesta ação constitucional:
“DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
1. Trata-se de guia de execução penal atinente ao sentenciado JOANILSON DA COSTA SANTOS, qualificado.
2. Aportou aos autos pedido por intermédio de Defesa Constituída pela reconsideração da decisão que indeferiu a retirada da tornozeleira eletrônica (seq.78).
3. O MPE manifestou-se desfavorável ao pedido (seq.83).
4. Por hora, o Juízo está a indeferir o pleito defensivo, ante a ausência de fatos novos que ensejem a alteração da decisão proferida.
5. Ressalta-se que os pedidos de autorização de trabalho em dias e horários excepcionais a serem realizados pelo sentenciado deverão ser previamente solicitados com a comprovação necessária a este Juízo, não havendo a possibilidade de deferimento do pleito sem que haja dia e horário comprovados.
6. AGUARDE-SE o cumprimento do mandado de prisão expedido nos autos para posteriores providencias.
7. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.
Rondonópolis, 22 de junho de 2022.” (ID 133367155). Destacamos
Acerca do tema, não se pode olvidar, por importante, que a despeito da ausência de prova pré-constituída para demonstrar de plano o constrangimento ilegal alegado, não se pode olvidar que o Estado de Mato Grosso não dispõe de colônia agrícola ou industrial, estabelecimentos, esses, próprios para o cumprimento de pena no regime semiaberto, tal como prevê o art. 35 do Código Penal e art. 91 da Lei de Execução Penal, motivo pelo qual a tornozeleira eletrônica revela-se, a princípio, mecanismo imprescindível para fiscalização eficiente das condições estabelecidas pelo juízo das execuções penais no cumprimento da pena do paciente no regime semiaberto, além de cumprir tríplice finalidade, como a redução da superlotação carcerária, dos custos decorrentes do encarceramento e o combate à reincidência criminal.
Dessa forma, não ficando demonstrado de plano o iminente risco de incêndio ou explosão ocasionado pela utilização do equipamento eletrônico pelo paciente em seu ambiente de trabalho, a concessão da medida liminar pretendida se mostra temerária.
Por derradeiro, é imperioso destacar que a concessão da liminar almejada exige que o direito do paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação; isso sem contar que as afirmações da impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, isso significando dizer que o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias: a integralidade dos autos do executivo de pena, juntando cópias dos documentos probatórios, necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se, ainda, no referido expediente, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito deste writ. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se os presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial;
III – com a publicação desta decisão, dê-se por intimada a impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 30 de junho de 2022.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator em substituição legal